Tribunal: TJES
Processo: 5004301-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004301-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FERNANDO CESAR DE ASSIS FONSECA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004301-96.2021.8.08.0024

RECTE.: AZUL LINHAS ÁEREAS SA

RECDO.: FERNANDO CESAR DE ASSIS FONSECA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MAIZA SANTOS SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PEDIDO DE RESCISÃO PELO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 740, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. DEVIDA A RETENÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE A QUANTIA PAGA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por FERNANDO CESAR DE ASSIS FONSECA em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A alegando que adquiriu passagens aéreas com a requerida, no valor total de R$3.013,44, contudo, em 12/3/2020 solicitou o cancelamento das passagens e a requerida descontou R$1.850,00 a título de multa, bem como informou que o valor restante havia sido disponibilizado como crédito e expirado.

Em razão disso, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A requerida (ID n° 7105516) sustenta improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença de primeiro grau assim deu fim a lide:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$2.862,76 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

A empresa aérea apresentou RI objetivando a reforma da sentença afirmando que os valores descontados estavam de acordo com a legislação pátria.

A parte autora apresentou contrarrazões ao RI requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

VOTO

Conheço do Recursos Inominados interpostos (eventos 32 e 39), eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes Recorrentes e as partes Recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após a análise detida do feito, conclui-se que a r. sentença não merece reparos.

Pois bem, coaduno com o entendimento da Juíza
a quo
, uma vez que nos
termos do artigo 740, § 3º do Código Civil, assegura-se ao passageiro além do direito de arrependimento de viajar, a limitação da multa ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bilhete, desde que a manifestação de desistência se dê em tempo hábil para que o transportador venda a vaga ou embarque outro passageiro no respectivo lugar.

No caso em apreço, observo, nos documentos que a solicitação do cancelamento das passagens aéreas foi realizada
em tempo suficiente para nova comercialização dos bilhetes.

Dessa forma, não há de se falar em inexistência de dano material, arguido pela Recorrente tendo em vista que as Recorrentes não realizaram o reembolso de forma devida. Sendo assim, as Recorrentes têm o dever de restituírem os valores conforme determinado na r. sentença, como se vê:

Portanto, do valor pago (R$3.013,44) deve ser descontado o percentual de 5% (cinco por cento) a título de multa, de modo que o reembolso corresponde a R$2.862,76 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), devendo ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Sendo assim, em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 das Turmas Recursal do Estado do Espírito Santo e do art. 46 da lei 9099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. Sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.